Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sane omissões quanto as teses veiculadas tanto na defesa, como nas contrarrazões ao Recurso Inominado no sentido de que a) no momento do ocorrido o estacionamento era de livre acesso, ou seja, havia qualquer tipo de controle de acesso; monitoramento de segurança; cobrança pelo uso do estacionamento; b) O local indicado pelo recorrente é local público situado entre o objeto de concessão do GDF ao Arena BRB, logo não possui nenhuma pertinência com a atividade desempenhada pela embargante, reconhecendo assim a ilegitimidade passiva; c) pela variedade de atividades realizadas no local, não é possível configurar o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) outrossim, impõe-se especial relevância ao “print” retirado do “site” do evento gastronômico (id 41204074, p. 5), em que se constada, no campo de “perguntas frequentes”, a indagação “tem estacionamento no Mané?” e a correspondente resposta: “temos estacionamento. Neste período de inauguração será gratuito, os valores do estacionamento após este primeiro período serão confirmados em breve”. (item IV da ementa originária); b) assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade a atrair a clientela), e ao advir dano ao veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva da requerida (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1o, II) pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130). (item V da ementa originária); c) desse modo, a alegação de excludente de responsabilidade (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, II). No particular, a requerida não comprovou que o carro do requerente estaria em estacionamento público, e não no estacionamento disponibilizado pelo evento gastronômico aos seus consumidores. Para tanto, bastaria a comprovação da exata localização do estacionamento administrado pela empresa, a par da fotografia do veículo do requerente com o vidro danificado e estacionado à frente da estrutura administrada e organizada pela demandada (id 41204078, p. 1). (item VI da ementa originária);

III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).

IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).

VII. Improvidos os embargos declaratórios.